Tribunal: TJSP
Processo: 1069352-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069352-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEYS
CONSTANTE VICENTIM, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069352-05.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 14.534
Apelação: 1069352-05.2019.8.26.0053
Comarca: 2a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Apelante: Leys Constante Vicentim
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males ortopédicos de origem
degenerativa (condromalácia e Cisto de Baker). Laudo pericial
contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra. Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima, que julgou improcedente o
pedido de concessão de benefício acidentário pretendido por LEYS CONSTANTE
VICENTIM, ante a ausência do nexo causal (fls. 110/112), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
O autor, por meio de seu advogado, Dr. Jorge Rodrigues Cruz,
pretende a realização de nova perícia, com vistoria ao local de trabalho e
consequente reforma da decisão, com a concessão de benefício acidentário, pois
presentes os seus requisitos (fls. 116/131).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 136).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela parte autora contra o
INSS, sob a alegação de que, no desempenho de suas funções como mecânico junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069352-05.2019.8.26.0053 -Voto no
3
à empresa Franscesar Comércio de Veículos Ltda, exercia suas atividades com
movimentos repetitivos, com demasiado esforço físico, desenvolvendo males nos
joelhos, que comprometem sua capacidade laborativa.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT.
Na via administrativa, gozou do benefício de auxílio-doença
previdenciário no período de 12/10/2017 e 02/04/2018 (NB 31/620.534.033-3),
decorrente de transtornos internos dos joelhos (CID M23).
No laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. João Celso Fares
Perez, objetivo e conclusivo, além de ter sido realizado sob o crivo do contraditório,
temos que o autor apresenta condromalácia e cisto de Baker em ambos os joelhos,
mazelas que, no entanto, possuem caráter degenerativo, afastando assim o nexo
causal (fls. 55/67).
No exame físico especial, constou:
“Comparece com meia elástica de média compressão,
envolvendo perna direita, para prevenir eventual trombose
(...)
- 2 cicatrizes puntiformes, em face medial de ambos os
joelhos, decorrentes de procedimentos artroscópicos.
- Ausência de edemas ou retrações em ambos os joelhos no
presente exame clínico.
- Ausência de limitação de movimentos de flexo extensão de
ambos os joelhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069352-05.2019.8.26.0053 -Voto no
4
- Ausência de edemas e/ou sinais de trombose atuais em
perna direita à palpação” (fl. 58)
Assim, conclui o i. expert:
“De acordo com a avaliação pericial envolvendo exame clínico e
exames subsidiários, o autor apresenta moléstia de caráter
crônico degenerativa em joelhos.
Doença Crômico-Degenerativa: É aquela que se expressa pela
alteração,
progressiva
e
irreversível,
das
qualidades
e
características funcionais de tecidos, ou de órgãos ou de
aparelhos
(...)
A disfunção (fissura) patelofemoral é uma causa muito comum de
dor na região do joelho. Trata-se de um alinhamento insuficiente
da patela em seu encaixe entre os côndilos do fêmur. Os sintomas
clínicos consistem em dor na região anterior do joelho que se
agrava nos movimentos de flexão e extensão, além da dificuldade
para subir e descer escadas e ladeiras.
A disfunção mecânica tem forte influência na patologia da
articulação patelofemoral. Um dis principais fatores é o aumento
do ângulo Q do joelho. Esta angulação produz uma deformidade
no joelho denominada de geno valgo, onde as estruturas laterais à
patela tracionam a mesma e as estruturas mediais tornam-se
distendidas e fracas. A patela assumindo esta condição lateral, no
momento da flexão ela vai entrar em atrito com o côndilo lateral
do fêmur, provocando dor e desgaste na articulação e podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069352-05.2019.8.26.0053 -Voto no
5
evoluir para uma entidade denominada Condromalácia Patelar.
A disfunção patelofemoral é caracterizada pela degeneração da
cartilagem patelar e pode evoluir para a osteoartrose.
(...)
O termo condromalácia patelar é utilizado para definir a doença
degenerativa que acomete a cartilagem da patela (antigamente
denominada rótula).
(...)
Os principais sintomas podem ser:
1. DOR na região anterior do joelho (atrás da patela) ao subir e
descer escadas ou mesmo ladeiras, aos exercícios físicos, ao
levantar de uma cadeira, ao agachar-se e até mesmo ao manter o
joelho flexionado por períodos prolongados;
2. CREPITAÇÃO E ESTALIDOS atrás da patela ao flexionar e
estender o joelho, por vezes audíveis;
3. EDEMA E DERRAME ARTICULAR que são ocasionados pelo
acúmulo excessivo de líquido sinovial formado no processo
inflamatório.
As causas da condromalácia envolvem alterações de alinhamento
da patela, que excursiona fora do local adequado, ocasionando
atrito entre sua superfície articular e a superfície articular do
fêmur, desse modo provocando 'desgaste'. Tais alterações de
alinhamento muitas vezes estão relacionadas a desequilíbrios da
musculatura do quadríceps como atrofias, hipotrofias e
encurtamentos musculares; variações anatômicas tanto do fêmur
como da patela (rotação interna femural, tróclea rasa, patela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069352-05.2019.8.26.0053 -Voto no
6
alta).
(...)
'Cisto de Baker'
Definição:
O cisto de Baker é um saco com líquido, localizado na borda
medial da fossa poplítea do joelho. Esse saco cístico pode
comunicar-se com a cavidade do joelho, estando associado com a
degeneração do corno posterior do menisco medical, com ou sem
laceração do menisco. Com maior frequência, o cisto origina-se
dos tendões mediais dos músculos ísquios tibiais. Nos casos de
artrite reumatoide, esses cistos podem tornar-se grandes,
dissecando distalmente até o tornozelo.
O cisto poplíteo também conhecido como cisto de Baker, é uma
patologia de etiologia secundária no adulto. Ela se caracteriza
por uma hipertrofia da bolsa sinovial que separa o tendão da
porção medial dos gastrocnêmios do tendão do semimembranoso.
Tais fatores contribuem para a mesma se tornar dolorosa e
incomodativa. Como patologia intra-articular, podemos citar a
lesão meniscal medial que ocorre no menisco medial do joelho. O
tratamento fisioterapêutico deve ser voltado para a patologia
intra-articular.
(...)” (fls. 59/61)
Observa-se que o vistor judicial, em estudo detalhado de todas
as provas contidas nos autos, atestou que, não obstante o obreiro apresente males
ortopédicos, estes não decorrem de seu labor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069352-05.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Salientou inclusive ser desnecessária vistoria do local de
trabalho, levando em vista o caráter crônico degenerativo dos males.
Ora, o laudo pericial contém elementos suficientes, não
carecendo da produção de mais provas.
Por tal razão, mesmo que houvesse incapacidade, incabível
benefício de caráter acidentário, razão pela qual bem decidiu o MM. Juízo a quo ao
julgar improcedente o pedido, destacou que “(...) o perito juízo, ao consultar a parte
autora pessoalmente, ficou ciente de suas condições físicas, o que favoreceu a
realização de laudo bem fundamentado e claro, o qual respondeu as principais
questões para o deslinde do caso. Logo, desnecessária a produção de novas provas,
inclusive a designação de nova perícia ou vistoria ambiental” (fl. 111)
Ausente, pois, o nexo ocupacional, inviável a reparação
infortunística requerida, de modo que a improcedência da demanda é medida de
rigor.
Nada impede que o autor realize pedido na esfera
previdenciária, perante a Justiça Federal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS MONNERAT
Relator